Tribunal: STJ
Processo: 5012030-56.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76778 - PR
(2025/0261029-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: OSMAIR VENDRAMIN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA
ART. 619
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 308359cf-b705-453d-a146-869631e37fd2

EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76778 - PR
(2025/0261029-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: OSMAIR VENDRAMIN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA
ART. 619
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (Fazenda
Nacional) contra o acórdão de fls. 155/160.
O acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão monocrática que reputou inadequado o uso do mandado de segurança para
atribuir efeito suspensivo a agravo em execução penal e reafirmou a legitimidade
prioritária do Ministério Público e subsidiária da Fazenda Pública para execução da
multa penal após a Lei n. 13.964/2019.
O embargante alega omissão quanto à competência exclusiva e absoluta,
em razão da matéria, das varas de execução penal para a execução da multa penal;
ambiguidade por, simultaneamente, reconhecer competência exclusiva da vara de
execução penal e admitir legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda
Nacional; e omissão quanto à violação dos arts. 5o, II; 37,
; e 129, I, da
caput
Constituição Federal.
Requer o acolhimento dos embargos, para que seja negado provimento ao
(fl. 172,
).
recurso especial do Ministério Público Federal
sic
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55739715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:19
Código de Controle do Documento: 8ca5f995-c130-4d8a-a5a6-63ca167bf0c0

VOTO
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, por se tratar de tentativa
de rediscutir o mérito já decidido.
No tocante às alegadas omissões, o acórdão de fls.
enfrentou
155/160
diretamente o alcance da alteração legislativa do
do Código Penal, afirmando
art. 51
que a
redefiniu a
Lei n. 13.964/2019
competência do juízo da execução penal sem
revogar a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública reconhecida na ADI n. 3.150/DF,
e que a pendência do Tema n.
não implica sobrestamento automático nesta
1.219/STF
Corte Superior.
Quanto à suposta omissão relativa aos arts. 5o, II; 37,
; e 129, I, da
caput
Constituição, o tema foi enfrentado de modo suficiente, ainda que sem menção literal
aos dispositivos. O acórdão fundamentou-se no precedente vinculante que reconhece
a natureza penal da multa e a legitimidade prioritária do Ministério Público,
preservando a atuação fazendária subsidiária.
A imputação de ambiguidade não procede. A fundamentação é suficiente e
inteligível, não se evidenciando dúvida objetiva. O acórdão adotou construção
coerente, conciliando a competência do juízo da execução penal com a legitimidade
prioritária do Ministério Público e a atuação subsidiária da Fazenda Pública em caso de
inércia, tal como assentado pela jurisprudência. Não há proposições inconciliáveis; há
mero inconformismo da parte.
Esta via não se presta à reabertura da controvérsia nem à modificação do
resultado do julgamento que foi desfavorável, razão pela qual
os embargos de
rejeito
declaração.
Documento eletrônico VDA55739715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:19
Código de Controle do Documento: 8ca5f995-c130-4d8a-a5a6-63ca167bf0c0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0261029-0
RMS 76.778 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50084022120194047000 50120305620254040000 50241904620174047000
50571276520244047000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: OSMAIR VENDRAMIN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: OSMAIR VENDRAMIN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055515<0551131221@
2025/0261029-0 - RMS 76778 Petição : 2026/0022344-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 0C28996A-AD70-4A68-8C4B-CDF806A99987